Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700060-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS VALLE XAVIER DE SA, BARBARA SOARES DE LUCENA AGRAVADO: HUMBERTO EUSTAQUIO NOVAIS DO REGO FERNANDES, PEDRO HENRIQUE GONCALVES MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS VALLE XAVIER DE SA e BARBARA SOARES DE LUCENA em face de decisão proferida nos autos do processo 0700595-90.2022.8.07.0009 em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a bloqueio judicial de transferência de veículo objeto dos autos. A parte agravante discorre sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência para que se determine o bloqueio judicial de determinado veículo, sobre a probabilidade do direito e perigo de dano e, ao final, requer o deferimento do pleito sem que se ouça a parte contrária. O pedido de mérito é o mesmo da liminar. É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme também decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é, além de opcional e não obrigatório, regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Atento aos autos originários e seus respectivos documentos, possível perceber que a parte requer bloqueio judicial de transferência de veículo objeto dos autos em medida antecipatória e, no mérito, requer indenização material e moral por suposto golpe e prejuízo na compra do mesmo veículo. Vê-se então que o pedido de bloqueio judicial do veículo é realizado como forma de tê-lo como garantia para pagamento do pedido final, qual seja: valores em indenização material e moral. Ou seja, não houve negativa de seguimento de recurso inominado e o processo não se encontra em fase de execução ou fase de cumprimento de sentença. Ainda, não é destacado qualquer erro de procedimento ou dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, eventual condenação sem ouvir a parte contrária é medida de considerável cautela, observado em alguns casos quando preenchidos os requisitos para tal. Sendo assim, como não preenchidos os requisitos para cabimento de agravo de instrumento e como não é narrada qualquer hipótese de dano irreparável nos autos, já que o que a parte pleiteia é a indenização por dano material e moral que ainda será julgada, não há que falar em conhecimento do recurso. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 11, incido IV, do RITRJEDF (Resolução 20/2021, Pleno do ETJDFT), não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Sem custas. Defiro a gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022 20:57:13. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator